Tribunal: STF
Processo: RE 1347195
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao recorrente para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a sentença condenatória (...) deixou de analisar a tese defensiva suscitada, relativas à embriaguez fortuita incompleta, eivando-se de nulidade absoluta pela lesão ao mandamento estampado no artigo 93, IX, da Constituição Federal”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Extrai-se dos autos a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator